Tribunal: TJES
Processo: 0041714-15.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041714-15.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENISE PINHEIRO QUADROS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EFETIVO DE PROFESSOR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETOR DE ESCOLA. AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL. PRETENSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTO. REGRAMENTO ESPECÍFICO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo em vista que nas razões recursais a apelante apresenta sua irresignação quanto a negativa do pagamento das horas extras laboradas e seus reflexos, verifico que não está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. O servidor público do Município de Vitória⁄ES ocupante o cargo efetivo de professor de educação básica, com carga horária semanal de 25 (vinte e cinco) horas, que exerce a função gratificada de diretor de escola municipal, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, não tem direito ao recebimento de vencimento proporcional à carga horária dessa função, mas ao pagamento de gratificação.

3. Havendo aceitação ao exercício da função de diretor escolar e inexistindo comprovação de labor em período superior a 40 horas semanais, carga horária típica da mencionada função, não há motivos para o pagamento de valores adicionais.

4. Impossível atender à pretensão de receber o mesmo tratamento conferido a outros servidores, para ver complementada a remuneração, considerando que a Súmula Vinculante 37 do STF impede que o Judiciário aumente o vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
DENISE PINHEIRO QUADROS
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, em ação ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente a pretensão autoral na qual, sustentando que ocupa o cargo efetivo de Professor PEB II, desde 17/05/2002, tendo exercido a função gratificada de Diretora pelo período de 14/07/2005 a 05/01/2012, e afirmando que, até 05/05/2011, possuía vínculo com o Requerido/Apelado com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, contudo, laborava diversas horas extras, bem como que, apesar de trabalhar mais horas, recebia o seu vencimento base, acrescido apenas de um montante pelo exercício da função gratificada, pugnou pela condenação do Município ao pagamento de complementação de carga horária de 15 horas semanais, referente ao exercício da função de Diretora pelo período compreendido entre 14/07/2005 a 31/12/2009, com reflexo nas férias + 1/3, e gratificação natalina.

Em suas razões recursais (fls. 123/129) a apelante argumenta, em síntese, ilegalidade na negativa do pagamento da complementação da carga horária e de seus reflexos, não se tratando de pedido de aumento de vencimentos, mas sim de pagamento da carga horária efetivamente trabalhada em isonomia com os demais servidores.

Defende ainda que o processo administrativo nº 64930312009, instaurado de ofício pela então Secretária Municipal de Educação (fl. 19 dos autos), deve ser admitido como causa suspensiva da prescrição e, com base nestes fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para a integral procedência do feito.

Em contrarrazões (fls. 132/138), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
almeja o não conhecimento do recurso, por suposta violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer a manutenção da sentença.

Manifestação da Apelante no Id. 8237945, pugnando pela rejeição da preliminar suscitada em contrarrazões.

É o relatório.
Peço data para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Através das contrarrazões, o apelado alega violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Não obstante, verifico que o recurso manejado está embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma do
decisum
hostilizado não sendo, portanto, possível visualizar a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. JUROS DE FASE DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. Parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES; AC 0005923-05.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022) (g.n.)

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017) (g.n.)

Assim, tendo em vista que nas razões recursais a apelante apresenta sua irresignação quanto a negativa do pagamento das horas adicionais almejadas e seus reflexos, pleiteando a reforma do julgado, verifico que não está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
DENISE PINHEIRO QUADROS
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, em ação ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente a pretensão autoral na qual, sustentando que ocupa o cargo efetivo de Professor PEB II, desde 17/05/2002, tendo exercido a função gratificada de Diretora pelo período de 14/07/2005 a 05/01/2012, e afirmando que, até 05/05/2011, possuía vínculo com o Requerido/Apelado com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, contudo, laborava diversas horas extras, bem como que, apesar de trabalhar mais horas, recebia o seu vencimento base, acrescido apenas de um montante pelo exercício da função gratificada, pugnou pela condenação do Município ao pagamento de complementação de carga horária de 15 horas semanais, referente ao exercício da função de Diretora pelo período compreendido entre 14/07/2005 a 31/12/2009, com reflexo nas férias + 1/3, e gratificação natalina.

Em suas razões recursais (fls. 123/129) a apelante argumenta, em síntese, ilegalidade na negativa do pagamento da complementação da carga horária e de seus reflexos, não se tratando de pedido de aumento de vencimentos, mas sim de pagamento da carga horária efetivamente trabalhada em isonomia com os demais servidores.

Defende ainda que o processo administrativo nº 64930312009, instaurado de ofício pela então Secretária Municipal de Educação (fl. 19 dos autos), deve ser admitido como causa suspensiva da prescrição e, com base nestes fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para a integral procedência do feito.

Em contrarrazões o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
almeja a manutenção da sentença.

Pois bem. Em síntese,
DENISE PINHEIRO QUADROS
relata ser servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, tendo desempenhado, entre 2005 e 2009, a função gratificada de Diretora da EMEF “Adevalni Sysesmundo Ferreira de Azevedo".

Nesse sentido, argumenta que, embora recebesse retribuição pelo exercício da função gratificada, teve ciência que outros servidores possuíam tratamento distinto, na medida em que recebiam os vencimentos de dois cargos efetivos que titularizavam mais a dita vantagem.

Indica ainda que a própria legislação municipal estabelece carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para os servidores designados para função gratificada, o que igualmente teria sido reconhecido no processo administrativo 7649303/09.

Ocorre que, ao sentenciar o feito, o magistrado de origem entendeu que a recorrente não faria jus à pretendida diferença remuneratória, uma vez que o valor da função gratificada já correspondia justamente à diferença entre a carga horária prevista para o cargo (25 horas) e efetivamente exercida.

Assim, não há que se falar em reparos à sentença, haja vista que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar situação análoga, já se posicionou no sentido de que o servidor público ocupante de cargo com carga horária semanal de 25 (vinte e cinco) horas, que exerce a função gratificada de diretor de escola municipal, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, não tem direito ao recebimento de vencimento proporcional à carga horária dessa função, mas apenas ao pagamento de gratificação. Senão, vejamos os seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE PROFESSOR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETOR DE ESCOLA - AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL - PRETENSÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL DE VENCIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1.
O servidor público do Município de Vitória⁄ES ocupante o cargo efetivo de professor de educação básica, com carga horária semanal de 25 (vinte e cinco) horas, que exerce a função gratificada (Item 13, Anexo VI, Lei Municipal nº 6.529⁄2005) de diretor de escola municipal, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, não tem direito ao recebimento de vencimento proporcional à carga horária dessa função, mas ao pagamento de gratificação
. Exegese do art. 7º, caput, Lei Municipal nº 6.752⁄2006. Doutrina. Precedente: TJES, Apelação 48070066278, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 4ª CC, j. 08⁄08⁄2011, DJES 23⁄09⁄2011. 2.
O fato superveniente de ter obtido extensão de carga horária, de 25 (vinte e cinco) para 40 (quarenta) horas semanais, revela alteração de carga horária correspondente ao cargo que o servidor ocupa, por certo refletida na definição de seu vencimento, e não o reconhecimento da pretensão que deduziu em juízo
. [...] (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024100304435, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2015, Data da Publicação no Diário: 10/02/2015) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – PROFESSOR MUNICIPAL – CARGA HORÁRIA – FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR – REGRAMENTO ESPECÍFICO – HORAS EXTRAS – INEXISTÊNCIA – RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I – O pagamento de horas extras apenas pode ser efetuado quando o servidor tenha exercido suas funções em período superior a carga horária prevista para seu cargo. II –
Embora o cargo de professor seja de vinte e cinco horas semanais, a função de direção escolar exige o labor por quarenta horas semanais, sendo pago por compensação da referida extensão de carga horária uma gratificação de função, consoante determina a legislação que rege a gestão do ensino municipal
. II – Havendo aceitação ao exercício da função de diretor escolar e inexistindo comprovação de labor em período superior a 40 horas semanais, carga horária típica da menciona função, não há motivos para o pagamento de horas extras. III – Recurso improvido. IV – elevação dos honorários sucumbenciais em razão do decaimento da recorrente e do trabalho desenvolvido pelo causídico da parte apelada nesta instância recursal. (TJES, Classe: Apelação, 056150015735, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 26/06/2017) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EFETIVO DE PROFESSOR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETOR DE ESCOLA. AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL. PRETENSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTO. REGRAMENTO ESPECÍFICO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O servidor público do Município de Vitória⁄ES ocupante o cargo efetivo de professor de educação básica, com carga horária semanal de 25 (vinte e cinco) horas, que exerce a função gratificada de diretor de escola municipal, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, não tem direito ao recebimento de vencimento proporcional à carga horária dessa função, mas ao pagamento de gratificação
. 2. Havendo aceitação ao exercício da função de diretor escolar e inexistindo comprovação de labor em período superior a 40 horas semanais, carga horária típica da mencionada função, não há motivos para o pagamento de valores adicionais. 3. Impossível atender à pretensão de receber o mesmo tratamento conferido a outros servidores, para ver complementada a remuneração, considerando que a Súmula Vinculante 37 do STF impede que o Judiciário aumente o vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data:
05/Jun/2024
- Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0011761-69.2014.8.08.0024 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Gratificação Natalina/13º Salário) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE PROFESSOR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETOR DE ESCOLA - AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL - PRETENSÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL DE VENCIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - NÃO OCORRÊNCIA ARE 660.010/PR - DISTINGUISING - MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. [...] 2.
O servidor público do Município de Vitória/ES ocupante do cargo efetivo de professor de educação básica, com carga horária semanal de 25 (vinte e cinco) horas, que exerce a função gratificada (Item 13, Anexo VI, Lei Municipal nº 6.529/2005) de diretor de escola municipal, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, não tem direito ao recebimento de vencimento proporcional à carga horária dessa função, mas ao pagamento de gratificação.
Exegese do art. 7º, caput, Lei Municipal nº 6.752/2006. Doutrina. Precedente: TJES, Apelação 48070066278, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 4ª CC, j. 08/08/2011, DJES 23/09/2011. 3. O fato superveniente de ter obtido extensão de carga horária, de 25 (vinte e cinco) para 40 (quarenta) horas semanais, revela alteração de carga horária correspondente ao cargo que o servidor ocupa, por certo refletida na definição de seu vencimento, e não o reconhecimento da pretensão que deduziu em juízo. 4. Ausência de afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, até porque o servidor somente fez jus ao recebimento de vencimentos correspondentes à carga horária semanal de 40 (quarenta) horas após a extensão da jornada original, observados os critérios do enquadramento e evolução funcional (Lei Municipal nº 6.752/06, art. 7º, caput ).[...] 7.
O servidor designado para o cargo de direção de escola terá direito somente à gratificação de função, em razão do aumento da carga horária para 40 (quarenta) horas semanais, sendo indevido o pagamento de vencimentos proporcionais à carga horária, por tratar-se de pagamento em razão do mesmo fato gerador
. [...] (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024100304435, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 01/06/2018) (destaquei)

Como se depreende, tem-se por inviável a complementação da carga horária de 15 (quinze) horas semanais, haja vista que a recorrente, enquanto exerceu a função gratificada de Diretora, foi devidamente remunerada para tanto, conforme documentos de fls. 87/90.

Da mesma forma, o argumento pautado no Processo Administrativo 7649303/09 não merece prosperar, considerando que a autora não era parte deste. Isto é, o que pretende a recorrente é receber o mesmo tratamento conferido a outros servidores, para ver complementada sua remuneração durante o período em que exerceu a função gratificada.

Como bem salientou o juízo de primeira instância, a Súmula Vinculante número 37 do Supremo Tribunal Federal é clara ao impedir que o Poder Judiciário aumente o vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia:

Súmula Vinculante 37

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Assim, não é possível reconhecer o direito autoral com base em Processo Administrativo do qual a recorrente não fez parte, sob o fundamento de que os agraciados pelo referido expediente estariam em situação idêntica à ora em análise.

Ora, se a apelante possuía efetivamente enquadramento jurídico similar ao reconhecido no mencionado expediente administrativo, deveria ter se valido da competente instância para ter acesso ao pretendido enquadramento remuneratório, não sendo lícito que o faça agora com base no argumento da isonomia.

Quanto à prescrição, tenho por desnecessário sequer examinar o referido pleito, tendo em vista que o direito que embasa a pretensão não restou reconhecido.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DENISE PINHEIRO QUADROS
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o não provimento do recurso, fixo os honorários recursais em 2% (dois por cento), todavia, mantenho suspensa sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar